Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BANCO RÉU. BMG S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO VERIFICADA. CONTRATO FIRMADO DIRETAMENTE COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo relação jurídica de direito material que vincule o réu aos fatos narrados pela parte autora, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva daquele na composição da lide.
2. Evidenciado, nos autos, que o contrato impugnado pela parte autora, o qual deu origem aos descontos em sua folha de pagamento, não foi objeto de cessão de crédito para outro banco (Itaú BMG Consignado S/A), mas sim pactuado diretamente com instituição financeira diversa da ré (Banco BMG S/A) e que sequer integra seu conglomerado, revela-se escorreita a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do réu, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
3. O Banco BMG S/A é parte ilegítima para responder por eventual fraude perpetrada no negócio jurídico em relação ao qual se pretende a declaração de inexistência, uma vez que o contrato foi firmado entre a autora e o Banco Itaú BMG Consignado S/A, o qual consiste em pessoa jurídica distinta, que sequer integra o conglomerado do Banco BMG S/A, porquanto integralmente adquirida pelo Banco Itaú.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.